Tribunal: TJDFT
Processo: 0740115-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740115-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas em desfavor do Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, nos autos da ação indenizatória, ajuizada por Manoel Pereira da Silva em desfavor do Banco do Brasil. Inicialmente, a ação indenizatória foi distribuída ao Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, tendo este declinado de sua competência para o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, em razão do local de domicílio do autor e da agência bancária com a qual este tem relacionamento. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas suscitou o presente conflito negativo de competência, ao argumento de que deve ser respeitada a opção do autor pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco réu, nesta capital, em consonância com o art. 53, inc. III, "a", do CPC Assim sendo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0736218-74.2024.8.07.0001. Colham-se a manifestação do Juízo suscitado. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste, nos termos do art. 956 do CPC e art. 208 do RITJDFT, no prazo legal. Comuniquem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador